Tribunal: STF
Processo: RE 166387
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-04-30
Data de publicação: 1998-04-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSENSÃO NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO DO
RECURSO. SUPERVENIÊNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 11/95 DO SENADO FEDERAL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR FALTA DE
INTERESSE DE AGIR. PRETENSÃO NÃO ACOLHIDA.
1. O recurso extraordinário não foi conhecido porque a
matéria nele argüida - inconstitucionalidade da instituição da
Contribuição Social sobre o Lucro - foi declarada constitucional
pelo Plenário desta Corte.
1.1. Embargos de divergência. Impossibilidade de se
configurar a dissensão porque os arestos trazidos à colação para
comprová-la cuidam da aplicação do princípio da fungibilidade dos
recursos.
2. Superveniência da Resolução nº 11/95, do Senado Federal,
que suspendeu a execução do disposto no art. 8º da Lei nº 7.689/88.
Pretensão de ver extinto o processo, sem julgamento do mérito, por
ausência de interesse de agir, uma das condições da ação.
Insubsistência do pedido porque o referido preceito não constituiu
objeto do recurso extraordinário.
Agravo regimental não provido.